Tribunal: STF
Processo: HC 272195
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.C.S, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 228.319/PI , Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz (e-doc. 4).
Consta dos autos que a paciente é investigada pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 e 337-F, ambos do Código Penal.
No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas originadas do acesso ilegal aos dados do aparelho celular da paciente realizado pelos policiais, o que configura violação de sigilo telefônico.
Alega, ainda, que a paciente foi coagida pelos agentes públicos a fornecer a senha do dispositivo.
Requer, ao final:

“LIMINARMENTE, pela concessão da ordem de Habeas Corpus, com a suspensão imediata do andamento da investigação policial, como forma de evitar a consolidação de atos fundados em provas obtidas mediante violação de garantias constitucionais. 
No mérito, requer-se a confirmação da liminar concedida, com o reconhecimento da nulidade da prova obtida mediante coação, por violação ao direito constitucional à não autoincriminação, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e art. 157 do Código de Processo Penal, com a consequente anulação integral da operação policial e a devolução de todos os bens apreendidos, em especial os aparelhos celulares, cuja apreensão sequer foi formalizada mediante entrega do termo correspondente.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. A RTS. 312 E 337-F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COAÇÃO NO FORNECIMENTO DA SENHA DE CELULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Tribunal de origem consignou que a própria paciente forneceu a senha de acesso ao celular, circunstância registrada no termo de apreensão, e não constatou indícios de cerceamento de defesa por falta de acesso aos documentos relativos à diligência de busca e apreensão. 
2. A alegação de que a senha teria sido fornecida sob coação configura mera declaração unilateral da paciente, sem prova pré-constituída, de maneira que é indispensável dilação probatória para verificar a existência de coação, providência incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus.
3. Já havia autorização judicial específica e prévia para a quebra de sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos e meios de informática eventualmente apreendidos nas diligências de busca e apreensão,inclusive aparelhos de telefone celular, redes sociais e arquivos em nuvem, de modo que o acesso ao conteúdo do celular seria inevitavelmente obtido pela via judicial autorizada, o que afasta a alegação de ilicitude da prova e de violação ao direito de não autoincriminação. 
4. Eventuais irregularidades ocorridas na primeira etapa da persecução penal, no âmbito do inquérito policial, não contaminam o processo judicial nem inviabilizam o exercício da ação penal, por se tratar de peça meramente informativa, cujos elementos devem ser reproduzidos em juízo para fundamentar eventual sentença condenatória. 
5. Diante da inexistência de fatos novos ou teses jurídicas diversas aptas a justificar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do acórdão que denegou a ordem de habeas corpus e reconheceu a licitude das medidas cautelares e das provas produzidas. 
6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 4)
 
No STJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 
Consta dos autos que a paciente é investigada pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 e 337-F, ambos do Código Penal. 
O Tribunal de origem não evidenciou a apontada ilegalidade, consoante os seguintes argumentos (fls. 74-79, destaquei):
A autoridade impetrada limitou-se a prestar as seguintes informações sobre o caso: 
(...) 
A paciente, irresignada com a decisão exarada no bojo do processo cautelar nº 1016249-95.2025.4.01.4000, impetrou esse remédio constitucional. 
Ocorre que tal decisão foi proferida no âmbito das investigações originadas no Inquérito Policial nº 1040393- 07.2023.4.01.4000, instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 312, § 1º, e 337-F, ambos do Código Penal, a partir da documentação encaminhada pela CGU (Nota Técnica n. 2632/2023/NAEPI/PIAUÍ) que detectou irregularidade na contratação da COOPERMAIS SAÚDE - Cooperativa de Trabalho Multiprofissional de Saúde Ltda. pelas Prefeituras Municipais de PICOS/PI e REGENERAÇÃO/PI. A contratação da empresa COOPERMAIS Saúde ocorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 12/2021, que deu azo à assinatura do Contrato SRP nº PE 012/2021, em 26.10.2021, no valor anual de R$ 12.571.745,76, bem como da adesão a essa Ata pelo município de REGENERAÇÃO/PI, a qual resultou no Contrato nº 89/2022, firmado em 11.08.2022, no valor anual de R$ 5.511.684,48. 
Determinada a instauração desse inquérito no dia 20.09.2023 por meio de portaria, a autoridade policial que o preside, representou pelas medidas cautelares de busca e apreensão, afastamento dos sigilos bancário e fiscal, quebra de sigilo de dados, sequestro, indisponibilidade de bens e bloqueio judicial de valores, dentre outras medidas, com o fim de subsidiar essa investigação, cuja decisão que as deferiu, integralmente, foi exarada no dia 06.06.2025, e contra a qual a paciente ora se insurge.
Após os seus advogados habilitarem-se nestes dois processos, impetraram o HC nº 1022794-56.2025.4.01.0000, sem que tivessem sido concluídas as investigações.
Registro que o respectivo inquérito policial ainda se encontra com o prazo de sua conclusão prorrogado por mais noventa dias, desde o dia 08.05.2025. (...). 
No caso sob análise, dúvida não há de que houve o fornecimento da senha de acesso por parte da impetrante, informação que, inclusive, constou expressamente no Termo de Apreensão 2591552/2025 (ID. 438896504 - fl. 8), por ela mesma apresentado nos presentes autos, não se tendo indícios, portanto, de cerceamento de defesa por falta de acesso aos documentos relativos à diligência de busca e apreensão. 
O cerne da lide, portanto, é a alegação de que tal senha teria sido fornecida sob coação ilegal, tangenciando o direito constitucional de não autoincriminação (CF, art. 5º, LXIII). 
Da análise do teor da decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão (ID. 438545269 - fls. 5 e 9), bem como do teor do correspondente mandado judicial expedido em função dela (ID. 438896504), pode-se ver que, quando de seu cumprimento, já havia autorização judicial para a quebra do sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos e meios de informática eventualmente apreendidos na referida diligência, conforme excerto abaixo transcrito: 
(...) 
Aliado a isso, a quebra do sigilo de dados arquivados em mídias que venham a ser apreendidas, bem como a realização de perícia ou análise que se fizerem necessárias, são medidas que também devem ser deferidas, pois, a despeito do direito constitucional à intimidade, depreende-se igualmente a legalidade e a pertinência da medida no intuito de complementar o quanto apurado na busca e apreensão, não se olvidando que, no caso, há razões suficientes para que o interesse público prevaleça sobre o direito individual de sigilo, evitando-se, destarte, dano à ordem jurídica com a frustração da investigação criminal especialmente voltada para o combate a fraude licitatória, sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro.
(...) 
Ante o exposto, defiro as medidas cautelares representadas, nos termos da fundamentação acima - adotando as alegações da Autoridade Policial (id. 2183471860) e do Ministério Público (id. 21887095484) como fundamentação, naquilo que não contrariar a presente Decisão - e diante da presença dos requisitos necessários ao deferimento da representação, para: 
(...). 
2) autorizar a quebra de sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos e meios de informática (computadores, notebooks, tablets, pen drives, agendas eletrônicas, aparelhos de telefones celulares, laptops, palms ou quaisquer outros meios eletrônicos de armazenamento de dados) eventualmente apreendidos nas diligências de busca e apreensão ora deferidas, para fins de realização de perícia ou análise que se fizerem necessárias pela Polícia Federal, bem como para verificação de informações registradas na memória, tais como chamadas efetuadas e recebidas e nomes constantes na agenda do aparelho, bem como os dados constantes em aplicativos de mensagens tal como "Whatsapp", "Menseger" e "Telegram", e ainda, autorização para acesso de redes sociais (facebook, instagram etc) e aos arquivos armazenados em "nuvens" (icloud, google drive etc), podendo, se necessário for, realizar a impressão do que for encontrado e submeter à pronta análise policial e perícia técnica; 
(...). [Grifos no original]. 
Portanto, do que daí se depreende, a autoridade policial já dispunha de prévia autorização judicial para o acesso aos equipamentos eletrônicos apreendidos, mesmo sem o fornecimento de senhas por parte de seus proprietários. Por outro lado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça "a simples alegação de ocorrência de coação moral para a obtenção de senha do celular, desacompanhada de qualquer evidência, não é suficiente para a anulação do ato". 
[...]
Com efeito, a simples declaração posterior da parte no sentido de que foi "obrigada a fornecer a senha de acesso" ao seu celular (ID. 438545278) não constitui, por si só, prova préconstituída suficiente do fato alegado, sendo indispensável dilação probatória para corroborar ou infirmar tal declaração unilateral, o que, entretanto, é inviável na estreita via do habeas corpus. 
Portanto, à míngua de prova pré-constituída ou mesmo de indícios da nulidade alegada pela paciente, o caso é de não concessão da ordem pretendida.
Conforme mencionei no julgado monocrático, a própria parte forneceu a senha de acesso, informação que constou no termo de apreensão, "não se tendo indícios, portanto, de cerceamento de defesa por falta de acesso aos documentos relativos à diligência de busca e apreensão" (fl. 75, grifei). 
Concluiu a Corte a quo que "a simples declaração posterior da parte no sentido de que foi 'obrigada a fornecer a senha de acesso' ao seu celular não constitui, por si só, prova pré-constituída suficiente do fato alegado, sendo indispensável dilação probatória para corroborar ou infirmar tal declaração unilateral, o que, entretanto, é inviável na estreita via do habeas corpus" (fl. 78, destaquei). 
O habeas corpus não é a via apropriada para contraditar e afastar os elementos informativos colhidos durante as investigações. 
A avaliação pormenorizada do contexto fático acerca de eventuais vícios ocorridos na busca e apreensão realizada na fase inquisitorial e a confirmação de eventual coação da investigada para fornecer a senha de desbloqueio do celular dependem do transcorrer da instrução processual, o que se mostra inviável no âmbito estreito do habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória. 
Além disso, esta Corte Superior é assente em aferir que eventuais irregularidades ocorridas nos subsídios colhidos durante a primeira etapa da persecução penal não maculam o processo judicial, por se tratar o procedimento policial de mera peça informativa, capaz de eventualmente fornecer suporte à instauração da ação penal. Aliás, os dados obtidos no inquérito merecem ser reproduzidos em juízo para servir como motivação à sentença.
(...) 
Ressalto, ademais, a existência de autorização judicial prévia para que os policiais pudessem acessar arquivos armazenados em equipamentos de informática e dispositivos semelhantes, como é o caso de celular, pendrive, computador etc. O Juiz deferiu a representação para (fl. 25):
[...] 
2) autorizar a quebra de sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos e meios de informática (computadores, notebooks, tablets, pen drives, agendas eletrônicas, aparelhos de telefones celulares, laptops, palms ou quaisquer outros meios eletrônicos de armazenamento de dados) eventualmente apreendidos nas diligências de busca e apreensão ora deferidas, para fins de realização de perícia ou análise que se fizerem necessárias pela Polícia Federal, bem como para verificação de informações registradas na memória, tais como chamadas efetuadas e recebidas e nomes constantes na agenda do aparelho, bem como os dados constantes em aplicativos de mensagens tal como "Whatsapp", "Menseger" e "Telegram", e ainda, autorização para acesso de redes sociais (facebook, instagram etc) e aos arquivos armazenados em "nuvens" (icloud, google drive etc), podendo, se necessário for, realizar a impressão do que for encontrado e submeter à pronta análise policial e perícia técnica; 
[...]
Desse modo, conforme pontuei na decisão monocrática, não constato ilegalidade no acórdão, pois, apesar do direito fundamental de advertência de não autoincriminação, chamado no direito americano de Aviso de Miranda ( Miranda Warnings), a prova era passível de obtenção de forma independente, com fundamento na decisão judicial que já havia sido autorizada a devassa do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos dos investigados, de forma que não há que se falar, portanto, em ilicitude por violação do art. 157, §§ 1° e 2°, do CPP.
(...)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 4)
 
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Nesse aspecto, visualiza-se que as instâncias ordinárias observaram a legalidade na obtenção de provas obtidas mediante busca e apreensão, haja vista que “quando de seu cumprimento, já havia autorização judicial para a quebra do sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos e meios de informática eventualmente apreendidos na referida diligência” e “dúvida não há de que houve o fornecimento da senha de acesso por parte da impetrante, informação que, inclusive, constou expressamente no Termo de Apreensão 2591552/2025 (ID. 438896504 - fl. 8), por ela mesma apresentado nos presentes autos, não se tendo indícios, portanto, de cerceamento de defesa por falta de acesso aos documentos relativos à diligência de busca e apreensão.” (e-doc. 3, p. 76). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)

Ademais, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, entendo que o pedido não merece prosperar.
No caso concreto, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, já havia autorização judicial para acesso ao conteúdo dos eletrônicos apreendidos, de modo que a discussão sobre voluntariedade no fornecimento de senhas se torna irrelevante e sem qualquer prejuízo à paciente.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente